Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-90.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001166-90.2016.8.11.0045
Vistos etc.
Irio de Bortolo formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pela Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória ajuizada pelo Espólio de Ediso Rodrigues de Lima.
Apesar de intimado por meio do DJE, publicado em 24/03/2021 para demonstrar a incapacidade de pagar o preparo, o Apelante quedou silente, conforme certificado no ID 832204457.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
O ministro Villas Bôas Cueva citou decisão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 772.756, em que a Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume.
Em julgamento semelhante, de relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no AREsp 729.768), a Quinta Turma da Corte Superior estendeu o entendimento de que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
No caso dos autos, o Apelante deixou transcorrer, em branco, o prazo concedido para comprovar a alegada vulnerabilidade financeira.
Diante do silêncio, não há alternativa senão indeferir o pedido de justiça gratuita.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora